Tribunal: TJDFT
Processo: 0754477-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754477-86.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA ASSUNCAO QUEIROZ DE ASSIS D E S P A C H O Intime-se o Agravante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que não consta dos autos de origem a procuração outorgada ao advogado que firmou o recurso. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação da liminar. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator